Tribunal: TJBA
Processo: 8073503-63.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073503-63.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA CLEA XAVIER DANTAS Advogado(s): FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO ORIGINÁRIO. AÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. ART. 2º, § 1º, INCISO I, DA LEI Nº 12.153. EXCLUEM-SE DA COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA AS AÇÕES DE MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETENCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA QUANTO À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO FORMADO EM AÇÃO COLETIVA QUE TRAMITOU SOB O RITO ORDINÁRIO. ENTENDIMENTO DO STJ NO RESP 1804186-SC. INCABÍVEL A DECLINAÇÃO DE COMPETENCIA PARA VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ATRIBUÍDA À PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8073503-63.2024.8.05.0000, tendo como agravante MARIA CLEA XAVIER DANTAS e agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator